Tribunal: STF
Processo: Rcl 80975
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS XARELTO (RIVAROXABANA 20MG), ENTRESTO (SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA) E FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA PROPANODIOL 10MG). INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60 E AO RE 1366243 (TEMA 1234 - RG). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 - RG EM VIRTUDE DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN em face de decisão (e-doc. 03, p. 133-138) da 13ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0001936-66.2021.4.05.8401, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 60.



    2. O Processo nº 0001936-66.2021.4.05.8401 (e-doc. 02, p. 11-18) foi movido por FRANCISCO EDUARDO DA SILVA MELO em face do reclamante, da União e do Estado do Rio Grande do Norte visando ao fornecimento dos medicamentos XARELTO (Rivaroxabana) 20mg, ENTRESTO 49/51mg e FORXIGA 10mg visto que é portador de insuficiência cardíaca congestiva, Flutter e fibrilação atrial.



    3. A sentença (e-doc. 02, p. 96-109) foi pela procedência dos pedidos, conforme trechos a seguir transcritos:



    Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por FRANCISCO EDUARDO DA SILVA MELO, em face da UNIÃO, do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, em que pleiteia o fornecimento imediato, de forma gratuita, do(s) medicamento(s) denominado(s) XARELTO (Rivaroxabana) 20 mg, ENTRESTO 49/51 mg, e FORXIGA 10 mg, indicado(s) por médico que vem lhe acompanhando, em virtude de ser portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva, Flutter e Fibrilação Atrial (CID 10 I50 + I48). 



    (...)



    2.2.2. Análise do caso concreto 



    No caso dos autos, a autora padece da doença Insuficiência Cardíaca Congestiva, Flutter e Fibrilação Atrial (CID 10 I50 + I48), e afirma necessitar, em razão desta enfermidade, do(s) medicamento(s) denominado(s) XARELTO (Rivaroxabana) 20 mg, ENTRESTO (sacubitril/valsartana) 49/51 mg, e FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, para controlar a patologia apresentada, vez que é a única forma de tratamento possível para a doença que o acomete, conforme se depreende do(s) documento(s) do(s) Id. 2066639, que acompanham a petição inicial. 



    Além disso, o laudo da perícia judicial (Id. 1970720), destacou que os medicamentos não são fornecido(s) pelo SUS, e apresentam eficácia comprovada no tratamento das patologias que acometem a parte autora, com risco de agravamento do seu quadro clínico, de modo que as medicações devem ser ministradas com urgência.



    (...)



    Dessa forma, entendo suficientemente demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos para o quadro clínico específico da parte autora, vez que a parte autora já se submeteu a medicamentos fornecidos pelo Poder Público, sem resultado eficaz, porquanto não apresentou resposta terapêutica. 



    Restou demonstrado que o Poder Público não fornece os medicamentos pleiteados, consoante declarações negativas dos Ids. 2066640. 



    Partilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual, via de regra, devem ser privilegiados os tratamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Porém, restando demonstrada a ineficácia ou inexistência de tratamento regularmente ofertado pelo SUS, constitui dever do Estado custear o tratamento prescrito pelos profissionais de saúde, caso esse seja o único capaz de assegurar a manutenção da saúde do cidadão que o postula. 



    Reputo igualmente provada a carência financeira da parte autora apta a justificar o vertente pleito, consoante documentos do(s) Id(s). 2066638, e considerando, ainda, o fato de que a parte autora está sendo assistida pela Defensoria Pública da União. 



    Diante deste cenário, em que não foi refutado pelos réus a necessidade de realização do tratamento médico requestado, bem como, não foi facultado o acesso da parte demandante ao aludido tratamento, merecendo guarida o pedido inicial, quanto ao ponto. 



    Outrossim, tenho como configurada a urgência do fornecimento dos medicamentos, ante o risco apontado pelo médico perito (Id. 2711317), razão pela qual, configurado o perigo de dano (art. 300, caput, CPC) merece ser deferida tutela de urgência provisória. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral (art. 487, I, do CPC), para condenar, solidariamente, a UNIÃO, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ ao fornecimento dos medicamentos Rivaroxabana 20 mg, ENTRESTO (sacubitril/valsartana) 49/51 mg, e FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, em quantidade suficiente ao regular tratamento mensal, de acordo com prescrição médica, para tratamento de FRANCISCO EDUARDO DA SILVA MELO. 



    DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que os réus, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da presente decisão, adotem todas as medidas administrativas necessárias ao fornecimento dos medicamentos Rivaroxabana 20 mg, ENTRESTO (sacubitril/valsartana) 49/51 mg, e FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, para o tratamento da parte autora. 



    Demais disso, caso não sejam fornecidos os medicamentos, nos termos acima determinados, determino, desde já, o imediato bloqueio/sequestro na conta dos entes demandados, considerando-se o menor valor entre os orçamentos apresentados, suficiente para o tratamento durante 6 meses, conforme planilha de cálculos abaixo:



    (e-doc. 02, p. 96-109, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso (e-doc. 02, p. 110-116) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 160-165) cujos trechos são abaixo transcritos:



    4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana, donde se cotejar princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição de funções, finitude de recursos, prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre outros), num juízo de colisão (aparente ou não) de direitos fundamentais que será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a calibração entre a realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a Recomendação CNJ 31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão sensível como esta. 



    5. Assim, parece razoável supor quatro quadrantes alvos de demandas judiciais: a) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento regularmente incluído(s) na política de saúde do SUS; b) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, conquanto reconhecido pelos meios científicos de saúde competentes no Brasil (como a listagem da ANVISA); c) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, sem suficiente/provável reconhecimento pelos meios científicos competentes no Brasil; d) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não previsto(s) na política de saúde do SUS, com reconhecimento exclusivamente pelos meios científicos estrangeiros.



    (...)



    10. Por sua vez, mais recente, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral no RE nº 657718 (tema 500), na sessão realizada no dia 22/05/2019, por maioria de votos, firmou as seguintes teses: 



    1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 



    I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; 



    II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. 



    11. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral no RE nº 657718 (tema 500), na sessão realizada no dia 22/05/2019, por maioria de votos, firmou as seguintes teses: 



    1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 



    I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; 



    II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; 



    III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. 



    12. Já mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral no RE nº 1.165.959 (Tema 1.161), na sessão realizada no dia 21/06/2021, por unanimidade, traçou as seguintes premissas: 



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 



    13. Sobre a matéria, pendem os julgamentos: 



    a) do RE n. 566.471/RN, pelo STF, que também se encontra em regime de repercussão geral (Tema 06: Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo); 



    b) do RE n. 1.366.243, pelo STF, que também se encontra em regime de repercussão geral (Tema 1.234: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 



    14. Portanto, os parâmetros jurídicos para a tutela da saúde pública estão, no geral, hoje muito claros, com as exceções acima (Temas 06 e 1.234 do STF). 



    15. No caso em tela, vislumbra-se que o recurso inominado do Município cinge-se à questão da ilegitimidade passiva, insindicabilidade jurisdicional de políticas públicas e direcionamento da responsabilidade estatal, analisados nos termos acima, não impugnando a conclusão fática em si. Se o faz, discorre de maneira genérica, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto. 



    16. Recurso improvido. Sentença mantida. 



    17. Condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. 



    (...)



    ACORDAO 



    Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciaria do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto-ementa acima. Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para o cumprimento do acordão, após baixa na distribuição. Natal/RN, data do julgamento. FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES Juiz Federal Relator



    (e-doc. 02, p. 160-165, grifo nosso)



    5. O processo transitou em julgado em 04.04.2023 (e-doc. 03, p. 3), iniciando-se a fase de cumprimento de sentença (e-doc. 03, p. 5-8), tendo sido determinado o bloqueio de R$ 3.180,29 (três mil e cento e oitenta reais e vinte e nove centavos), verbis:



    1. Cuida-se de pedido de Cumprimento de Sentença pela qual os Réus foram condenados ao fornecimento dos medicamentos Rivaroxabana 20 mg, ENTRESTO (sacubitril/valsartana) 49/51 mg, e FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, nos termos da prescrição médica, para o autor FRANCISCO EDUARDO DA SILVA MELO. 



    2. A planilha do id 22007502 indica os seguintes valores: a) do pedido da parte autora; b) do orçamento do medicamento/tratamento pleiteado; c) do montante depositado em juízo; e d) dos valores liberados pela parte autora e com aplicação não comprovada. Diante de tais informações, a planilha aponta os valores necessários ao sequestro de verbas públicas, bem como o necessário à liberação para o tratamento da parte autora por 6 meses. 



    3. Tendo em vista a solidariedade da obrigação, não havendo condições técnicas de bloqueio em face de qualquer dos entes réus, deve ser efetivado sequestro dos valores em face daqueles em que seja possível, realizando-se a compensação financeira posterior de modo a manter a proporcionalidade da constrição entre os réus. 



    4. Assim, diante do descumprimento da determinação judicial e das informações da aludida planilha, determino o sequestro da quantia de R$ 3.180,29 (três mil e cento e oitenta reais e vinte e nove centavos). Após, libere-se integralmente à parte autora, necessário ao custeio do tratamento objeto da lide por 6 meses. 



    5. Tendo em vista que cada medicamento pleiteado possui menor preço em diferentes estabelecimentos, a liberação da quantia deverá ser realizada diretamente na conta de titularidade da parte autora, devendo ser esta intimada para informar os seus dados bancários. 



    6. Intime-se, por meio do sistema CRETA, o gerente da Caixa Econômica Federal (Agência 0560) para adotar as providências necessárias à liberação dos valores em favor da pessoa supracitada, no prazo de 03 dias após anexado o comprovante de depósito nos autos, valendo a presente decisão como ofício. 



    7. O sequestro será realizado via SISBAJUD. 



    8. Advirta-se a parte autora que a verba disponibilizada deverá ser utilizada apenas para o fim consignado na presente decisão e para o tratamento pleiteado nestes autos, sob pena de responsabilização civil e criminal, devendo juntar as notas fiscais referentes à aquisição do insumo em tela, no prazo de 05 (cinco) dias da compra. 



    9. Cumpra-se, com urgência. 



    10. Intimem-se. 



    Mossoró/RN, data da validação eletrônica. 



    ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO



    Juiz Federal Titular da 13ª Vara da SJRN



    (e-doc. 03, p. 29-30, grifo nosso)



    6. Considerando que, a despeito da decisão judicial, não houve cumprimento por parte dos entes demandados, o paciente requereu o sequestro e a liberação de valores para realização do tratamento durante 06 (seis) meses (e-doc. 03, p. 49). À vista disso, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte assim decidiu:



    Em relação aos orçamentos apresentados (ID 41315562), considerando os preços unitários por caixa de cada medicamento, constato que o valor da Rivaraxobana variou de R$ 52,04 a R$ 130,26; do Entresto ficou entre R$ 237,16 e R$ 396,70; e do Forxiga, entre R$ 170,09 e R$ 170,19. Dessa forma, verifico que a melhor opção é a aquisição dos medicamentos em fornecedores distintos, conforme detalhado a seguir:



    (...)



    Diante de tais informações, a planilha aponta os valores necessários ao sequestro de verbas públicas, bem como o necessário à liberação para o tratamento da parte autora por 6 meses. 



    Assim, diante do descumprimento da determinação judicial e das informações da aludida planilha, determino o sequestro da quantia de R$ 2.755,58 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), liberando-se, em seguida, o valor integral à parte autora. 



    A liberação da quantia deverá ser realizada consoante tabela acima, diretamente na conta bancária do fornecedor que apresentou proposta mais vantajosa para aquisição de cada medicamento, anexando aos autos o respectivo comprovante de depósito, conforme dados bancários informados na referida planilha (extraídos do ID 41315562). 



    Tendo em vista a solidariedade da obrigação, não havendo condições técnicas de bloqueio em face de qualquer dos entes réus, deve ser efetivado sequestro dos valores em face daqueles em que seja possível, realizando-se a compensação financeira posterior de modo a manter a proporcionalidade da constrição entre os réus. 



    Intime-se, por meio do sistema processual, o gerente da Caixa Econômica Federal (Agência 0560) para adotar as providências necessárias à liberação dos valores em favor do fornecedor supracitado, no prazo de 03 dias após anexado o comprovante de depósito nos autos, valendo a presente decisão como ofício. 



    O sequestro será realizado via SISBAJUD. 



    Caso reste algum óbice quanto ao levantamento dos valores, fica intimada a parte autora para informar a este juízo, os dados bancários de titularidade do demandante. Ressalto que a informação prestada é de inteira responsabilidade da parte autora. 



    Advirta-se a parte autora que a verba disponibilizada deverá ser utilizada apenas para o fim consignado na presente decisão e para o tratamento pleiteado nestes autos, sob pena de responsabilização civil e criminal, devendo juntar as notas fiscais referentes à aquisição do medicamento em tela, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da compra.



    (e-doc. 03, p. 59-61, grifo nosso)



    7. Novos bloqueios foram determinados posteriormente em virtude da insuficiência dos valores haja vista a pluralidade de fornecedores (e-doc. 03, p. 69), verbis:



      Cuida-se de pedido de Cumprimento de Sentença na qual os réus foram condenados ao fornecimento dos medicamentos RIVAROXABANA 20 mg, ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA) 49/51mg, e FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, nos termos da prescrição médica. 



    Documento de ID 41767162, determinou o sequestro da quantia de R$ 2.755,58 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) a ser liberada da seguinte forma:



    (...)



    Ocorre que a integralidade da quantia bloqueada das contas dos réus foi liberada em favor da Extrafarma (ID 44165782). 



    Com o objetivo de evitar maiores atrasos na satisfação do direito do autor, bem como assegurar o melhor interesse da Administração na aquisição dos medicamentos, entendo que a melhor forma de promover o deslinde da situação, observando os cálculos efetuados na planilha de ID 45660556, é a seguinte: 



    a) tendo em vista que a diferença da caixa do medicamento FORXIGA entre as Drogarias Globo (melhor valor) e a Extrafarma (estabelecimento para o qual a totalidade do valor foi liberado) é de somente R$ 0,10 (dez centavos), assim como que a totalidade do valor anteriormente bloqueado já foi liberado para esse fornecedor, determino que sejam adquiridos na Extrafarma os medicamentos ENTRESTO e FORXIGA para 7 (sete) meses. Para tanto, deverá ser bloqueado o valor complementar de R$ 95,71 (noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) para a Extrafarma; 



    b) ante a diferença de valores apresentados para o medicamento RIVARAXOBANA entre os fornecedores indicados, determino que seja adquirido o medicamento RIVARAXOBANA para 7 (sete) meses na farmácia Pague Menos, sendo bloqueado R$ 364,28 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos); 



    c) assim, deverá ser realizado bloqueio complementar de R$ 459,99 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme detalhamento a seguir:



    (...)



    A liberação da quantia deverá ser realizada consoante tabela acima, diretamente na conta bancária do fornecedor que apresentou proposta mais vantajosa para aquisição de cada medicamento, anexando aos autos o respectivo comprovante de depósito, conforme dados bancários informados na referida planilha (extraídos do ID 41315562). 



    Tendo em vista a solidariedade da obrigação, não havendo condições técnicas de bloqueio em face de qualquer dos entes réus, deve ser efetivado sequestro dos valores em face daqueles em que seja possível, realizando-se a compensação financeira posterior de modo a manter a proporcionalidade da constrição entre os réus. 



    Intime-se, por meio do sistema processual, o gerente da Caixa Econômica Federal (Agência 0560) para adotar as providências necessárias à liberação dos valores em favor do fornecedor supracitado, no prazo de 03 dias após anexado o comprovante de depósito nos autos, valendo a presente decisão como ofício. 



    O sequestro será realizado via SISBAJUD. 



    Caso reste algum óbice quanto ao levantamento dos valores, fica intimada a parte autora para informar a este juízo, os dados bancários de titularidade do demandante. Ressalto que a informação prestada é de inteira responsabilidade da parte autora. 



    Advirta-se a parte autora que a verba disponibilizada deverá ser utilizada apenas para o fim consignado na presente decisão e para o tratamento pleiteado nestes autos, sob pena de responsabilização civil e criminal, devendo juntar as notas fiscais referentes à aquisição do medicamento em tela, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da compra. 



    Cumpra-se, com urgência



    (e-doc. 03, p. 73-75, grifo nosso)



    8. Naqueles autos, o Município de Mossoró apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (e-doc. 03, p. 95-98) questionando a base de cálculo dos honorários pagos à Defensoria Pública da União, o que implicou a extinção da execução em relação aos honorários de sucumbência (e-doc. 03, p. 114-116).



    9. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 03, p. 117-130) que foram rejeitados em decisão (e-doc. 03, p. 133-138) cujos trechos são abaixo transcritos:



    1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (id 70110513) contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o sequestro de R$ 3.478,91 via SISBAJUD para aquisição dos fármacos Rivaroxabana, Entresto e Forxiga, autorizando o bloqueio em face de qualquer dos entes obrigados, diante da solidariedade reconhecida na sentença de mérito (id 67789247). 



    2. Sustenta o embargante existência de omissão quanto à: a) aplicação do Tema 1234 da repercussão geral/STF e da Súmula Vinculante 60, que teriam atribuído responsabilidade exclusiva ao Estado-membro para custeio dos medicamentos; b) necessidade de limitar o preço ao teto do PMVG. 



    3. É o necessário a relatar. 



    (...)



    7. No caso em análise, os embargos de declaração opostos não merecem provimento. 



    8. A sentença exeqüenda (id 2980282), cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/04/2023 (id 15264547), é clara e expressa ao condenar “solidariamente, a UNIÃO, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ ao fornecimento dos medicamentos Rivaroxabana 20 mg, ENTRESTO (sacubitril/valsartana) 49/51 mg, e FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, em quantidade suficiente ao regular tratamento mensal, de acordo com prescrição médica, para tratamento de FRANCISCO EDUARDO DA SILVA MELO”. 



    9. Respeitando os termos do título executivo judicial, a decisão embargada, fundamentando-se expressamente na solidariedade dos entes federados para o cumprimento da obrigação, determinou que “não havendo condições técnicas de bloqueio em face de qualquer dos entes réus, deve ser efetivado sequestro dos valores em face daqueles em que seja possível, realizando-se a compensação financeira posterior de modo a manter a proporcionalidade da constrição entre os réus”. 



    10. Não se desconhece o conteúdo do julgamento do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, no qual foram homologados acordos interfederativos com a finalidade de redefinir fluxos e competências, sendo realizada a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento de competência para os processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento. Contudo, tais deliberações não possuem aptidão para modificar o conteúdo de sentenças judiciais já acobertadas pelo trânsito em julgado, não sendo, portanto, suficientes para afastar a autoridade da coisa julgada, tampouco para ensejar, em sede de embargos de declaração, a alteração do comando executivo anteriormente estabelecido. (...)



    (...)



    12. Também não merece prosperar o pedido de limitação dos valores aos preços fixados pelo Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Além dos fundamentos já tecidos acima, compete aos entes federativos proceder ao fornecimento direto do medicamento à parte autora, em cumprimento à decisão judicial, ou, na hipótese de impossibilidade, disponibilizar as informações indispensáveis à aquisição do medicamento por meio do PMVG. Não se admite, contudo, a transferência do ônus da efetivação da tutela à parte autora ou ao Juízo, sendo responsabilidade dos réus assegurar o cumprimento da obrigação imposta judicialmente. 



    13. A decisão embargada é clara quanto à solidariedade e aos critérios adotados para efetivação do sequestro. Não se vislumbram, portanto, vícios sobre obscuridade, contradição, omissão ou erro material, estando demonstrado o não cabimento dos embargos declaratórios, posto que está sujeito à regência da norma consubstanciada no art. 1.022, do Código Processual Civil. 



    14. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os seus pressupostos autorizadores. 



    15. Cumpra-se a decisão de id 67789247. 



    (e-doc. 03, p. 133-138, grifo nosso) 



    10. Inconformado, o reclamante alega que referida decisão (e-doc. 03, p. 133-138) teria descumprido o assentado no Tema 1234 - RG, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 60, pois:



    a) “impôs o custeio do medicamento por meio dos orçamentos apresentados pela parte autora, emitidos por farmácias privadas, contrariando frontalmente os limites de preço e fluxos estabelecidos pelo STF” (e-doc. 01, p. 5);



    b) “determinou o bloqueio no SISBAJUD para a aquisição dos seguintes medicamentos: • RIVAROXABANA: não incorporado ao SUS, com custo anual inferior a 7 salários mínimos; • ENTRESTO (sacubitril valsartana): incorporado ao SUS no Grupo 1B do CEAF: (...) FORXIGA (Dapagliflozina): incorporado ao SUS no Grupo 2 do CEAF: (...)” Destaca que “Quanto ao RIVAROXABANA, a responsabilidade pelo custeio é do Estado do Rio Grande do Norte, por se tratar de medicamento não incorporado com custo anual inferior a 7 salários mínimos” (e-doc. 01, p. 6);



    c) “O fluxo homologado também prevê que o juiz deve determinar o fornecimento em face de qual ente deve fornecê-lo (no caso concreto, é o Estado do Rio Grande do Norte) e a responsabilidade do ente municipal fica condicionada à prévia pactuação, o que não ocorreu na espécie. Somente em caso de impossibilidade de fornecimento do ente público responsável é que o juiz poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo” (...) “Todavia, a decisão reclamada ordenou o bloqueio nas contas de ambos ou quaisquer dos entes presentes no polo passivo, ensejando o bloqueio de 50% do custo dos fármacos nas contas do Município de Mossoró” (e-doc. 01, p. 8-9);



    d) “a solidariedade reconhecida na sentença transitada em julgado não impede a aplicação da Súmula Vinculante nº 60, pois, conforme entendimento desta Corte, a coisa julgada não pode ser utilizada como escudo para perpetuar decisões contrárias ao ordenamento constitucional” (e-doc. 01, p. 12).



    11. Acrescenta:



    o STF vedou expressamente a aquisição de medicamentos em farmácias e drogarias, pelo preço usual de mercado. Caso o ente federativo não consiga adquirir o produto diretamente, cabe ao juiz determinar ao fornecedor que entregue diretamente ao ente federativo ou à própria parte autora. 



    Devem ainda ser observados os limites de preço estabelecidos: (1) preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED); (2) ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor; (3) ou o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), observado o percentual do ICMS do respectivo Estado, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    Todavia, no caso dos autos, a decisão reclamada determinou o bloqueio para a aquisição dos medicamentos em farmácias privadas, com preços de mercado, violando frontalmente a autoridade do enunciado 60 da Súmula Vinculante.



    (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)



    12. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão dos “efeitos da decisão até o julgamento final desta reclamação” (e-doc. 01, p. 17). No mérito, roga pela procedência desta ação para



    para cassar a decisão proferida pelo juízo de origem, determinando que outra seja proferida em seu lugar com o direcionamento do bloqueio ao ente responsável, conforme acordos homologados no Tema 1234, bem como a observância dos limites de preço e dos fluxos/procedimentos para aquisição judicial fixados pelo STF no mesmo precedente, especialmente, limitando-se o preço de venda ao PMVG.



    (e-doc. 01, p. 17, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    14. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribu